Tribunal: TJES
Processo: 5003389-03.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003389-03.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003389-03.2020.8.08.0035

RECTE.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECDO.: NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. DESATIVAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que seu perfil na rede social Instagram @nicollejuffo foi desativado pela requerida em 30/09/2020, sequer sabendo o motivo pelo qual tal fato ocorreu. Busca com a presente ação a reativação de sua conta, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 17111543. 2. Tese da parte requerida: Informa apenas que a autora violou os termos de uso da plataforma, sendo possível a desativação da conta. Apresentou recurso inominado no ID 16707863. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Em tempo, defiro a tutela de urgência pleiteada, confirmando-a, ainda, em Sentença, para determinar à requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, reative a conta da requerente em sua rede social, cujo nome de usuário é @nicollejuffo, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento deste decisum. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Em um primeiro momento, importante destacar que não restou comprovado que houve qualquer aviso prévio de violação aos termos de uso da plataforma. Tampouco foi concedida oportunidade de manifestação e defesa antes que o perfil da autora fosse retirado do ar, considerando que, segundo a contestação, a mesma teria sido alvo de denúncias de outros usuários. Além disso, ausente qualquer tipo de assistência ao usuário, não sendo esclarecido especificamente qual teria sido a suposta violação. De fato, a demandante somente teve conhecimento dos reais motivos após se socorrer ao Judiciário. Sabe-se que o usuário da plataforma, ao aderir ao contrato, deve observar os termos de uso e normas de segurança, sujeitando-se às consequências na hipótese de descumprimento. In casu, tem-se que a inativação da página da autora foi feita de forma autoritária e ilegal, o que não se pode admitir. Colaciono precedente: “Facebook Suposta violação de termos de uso Motivos não demonstrados Abusividade Procedência mantida. Ainda que não se negue a possibilidade de a plataforma exercer seu regular direito de efetuar o bloqueio de contas e páginas que desrespeitem os termos de uso, o réu não ousou demonstrar qual de suas regras o autor supostamente desrespeitou. Na falta de consistência do real motivo pelo qual bloqueou a página do autor, de rigor afastar-se a configuração do exercício regular de direito. Destaca-se a condição de consumidor do autor, de forma que cabia ao requerido a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito daquele, do qual não se desincumbiu (artigos 6º, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC). Sendo a parte vencida, deve arcar com os ônus sucumbenciais, como dispõe o art. 85, § 2º, do CPC. Apelação desprovida, com observação. (TJSP - Apelação Cível nº 1096521-83.2020.8.26.0100 - 30a Câmara de Direito Privado Rel. Lino Machado j. em 28.10.2021)”. O requerido não se desincumbiu do ônus de provar a violação aos termos de uso, como dispõe o artigo 373, II, do CPC, caracterizando-se a falha na prestação de serviços, devendo ser afastada a tese do réu de que agiu no exercício regular de direito. Assim, não havendo prova concreta da violação aos termos de uso da plataforma Instagram, a reativação da conta da autora é medida que se impõe, inexistindo prova nos autos de que a obrigação de fazer seria impossível. Ademais, a sentença não realizou qualquer conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Não há dúvidas de que a suspensão indevida da conta da autora na rede social Instagram causou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano, ainda mais da relevância atual das redes sociais no cotidiano das pessoas. Além disso, as frágeis justificativas invocadas pelo demandado para respaldar sua tese, inequivocadamente, demonstra a grande intensidade da culpa do mesmo. Registro, por fim, que a jurisprudência tem constantemente reafirmado a razoabilidade de indenizações estabelecidas em patamar próximo ao ora fixado, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, por entender o valor justo para o caso, não vejo motivos para reduzir a indenização. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.